Tribunal: TJMT
Processo: 1037663-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037663-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA LIMA - CPF: 012.666.571-00 (RECORRENTE), GERSON GOMES DA SILVA - CPF: 002.848.758-30 (ADVOGADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037663-77.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sérgio da Silva Lima

Recorrida(s):

Banco Bradescard S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE
RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN QUE DISPÕE SOBRE O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor ingressou com a presente ação, sob o argumento de que foi realizado o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito sem a sua concordância, aduz que a fatura no valor de R$ 1.459,90, com vencimento em 16/12/2022, foi paga em sua integralidade no dia 03/01/2023, ou seja, o pagamento ocorreu antes do vencimento da fatura do mês subsequente, o que torna ilegal o parcelamento realizado pela instituição financeira.

2. Em contrapartida o banco ressalta que agiu de acordo com as cláusulas contratuais ao efetuar o parcelamento da fatura do cartão de crédito, não havendo que falar em ato ilícito praticado ao exercer exercício regular do seu direito, quando não há o pagamento regular e de maneira integral das faturas do cartão de crédito utilizado pelo consumidor.

3. Da análise dos autos, destaco que de fato o pagamento da fatura com vencimento em 16/12/2022, ocorreu em 03/01/2023, mas de acordo com os documentos juntados na petição inicial verifico que além do atraso no pagamento da fatura de dezembro de 2022, o consumidor efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 16/11/2022 na data de 07/12/2022, ou seja, é pratica do reclamante efetuar o pagamento das faturas do cartão de crédito em atraso, circunstância essa que resulta em acumulação de saldo devedor para fatura subsequente e como a fatura do mês seguinte também não foi quitada em seu vencimento, o credor pode proceder com o financiamento na modalidade de crédito rotativo, nos termos do art. 1o da Resolução 4.549/2017.

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

4.

Ademais, nas faturas do cartão de crédito há informações a respeito do aceite de parcelamento automático nos casos em que não houver o pagamento das faturas na data do seu vencimento, conforme abaixo demonstrado:

5.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Percebe-se, a toda evidência, que a nova sistemática prevê que o consumidor que não liquidar sua fatura integralmente na data de vencimento poderá se valer da modalidade de crédito rotativo apenas por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até a data de vencimento da fatura subsequente. Passado o prazo de vencimento da fatura subsequente, caso ainda haja qualquer valor remanescente, a instituição financeira terá de oferecer obrigatoriamente ao consumidor um parcelamento desse saldo devedor, o qual segundo a Resolução no 4.549/2017 deverá ter condições mais vantajosas do que àquelas aplicadas ao crédito rotativo, ou seja, principalmente taxas de juros mais atrativas. Deveras, no caso vertente, não vislumbro ilegalidade na conduta da Instituição Financeira Ré ao proceder com o financiamento com parcelamento automático do débito da parte Autora, pois amparada na previsão da Resolução do Banco Central. Nesse interim é possível verificar que o reclamante efetuou o pagamento com atraso de 18 dias, o que gerou encargos rotativos do cartão, do outro modo, a reclamada, efetuou o parcelamento da fatura, em atraso, a fim de, não gerar mais encargos do cartão de crédito, o que gerou o parcelamento automático ora questionado. No caso em análise, tem-se que o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo e foram impostos pelo banco em razão de a parte autora ter efetuado o pagamento da fatura com atraso de 18 dias. Assim, verificado que a parte autora deu causa ao parcelamento automático, conforme termos contratuais do cartão de crédito e da referida Resolução, quando não adimpliu com suas obrigações. Por outro lado, o reclamante demonstrou que efetuou o pagamento total da fatura, em 03/01/2023, contudo, a reclamada já havia realizado o parcelamento automático. Assim, conforme confessado pelo reclamante, o valor pago ficou de crédito para pagamento das faturas posteriores.”.

6. Nesse sentido, e
is julgados da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO –
CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA NO PRAZO DO VENCIMENTO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N. 4.549 BACEN - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O parcelamento automático do saldo devedor foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.

2. A inscrição de débito vencido em 05/2022 não enseja indenização por danos morais, pois não demonstrada pela recorrente a ilegalidade da cobrança, ônus que lhe incumbia, conforme disposto no art. 373, I do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1015177-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO COM ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O parcelamento automático do saldo devedor pode ser realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central. O pagamento parcial da fatura autoriza o parcelamento automático em caso de não quitação das parcelas em atraso. 2. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(N.U 1072757-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA AUTOMÁTICA – PAGAMENTO DE PARCELA APÓS O VENCIMENTO – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO – PARCELAMENTO REALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BACEN – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – DANO MORAL E MATERIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e material, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1036153-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

7.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024